Tribunal: STJ
Processo: 2341388-33.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093180 - SP(2025/0429823-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: EDILMA LUCIO CARLOS DA SILVA
ADVOGADA
: ALINE CAMPOS CRISTINO DA SILVA - SP305655
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO
NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
II. Dispositivo
2. Agravo nos próprios autos não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c803f94-33ff-4f58-a94d-800b426a5b80

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093180 - SP(2025/0429823-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: EDILMA LUCIO CARLOS DA SILVA
ADVOGADA
: ALINE CAMPOS CRISTINO DA SILVA - SP305655
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO
NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
II. Dispositivo
2. Agravo nos próprios autos não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos (
interposto
CPC/2015, art. 1.042)
contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes fundamentos: (a)
aplicação da Súmula n.
e (b) falta de cotejo analítico para comprovação do
282/STF
dissídio jurisprudencial (fls. 193-195).
O acórdão do TJSP traz a seguinte ementa (fl. 108):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença.
Insurgência contra decisão que determinou a expedição do mandado de
levantamento eletrônico, no valor de R$ 37.110,18 em favor da recorrida.
Reforma impertinente. Descumprimento de ordem judicial injustificado.
Execução que corresponde ao valor do tratamento pleiteado e já discutido
nos autos de conhecimento. Medida que visa assegurar a satisfação da
obrigação imposta e descumprida. Possibilidade de reversão em caso de
julgamento contrário na ação principal. Decisão mantida. Adoção do art. 252
do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA54641577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:48:58
Código de Controle do Documento: 721b940b-43d3-4dfe-a2d3-683a210cbc3a

No recurso especial (fls. 117-137), fundamentado no
III, "a" e "c",
art. 105,
da CF, a parte recorrente apontou, além de dissídio jurisprudencial, violação:
(i) do
IV, do
visto que
art. 520,
CPC/2015,
"não é possível que a parte
recorrida realize o levantamento dos valores ora pleiteados já que a demanda
(fl.
originária não transitou em julgado a não que a parte realize a caução do montante"
124),
(ii) do
do
porque,
art. 805
CPC/2015,
"ao entender devida a realização de
bloqueio judicial, sem dar a parte a oportunidade de comprovar o cumprimento da
obrigação, ou sequer de realizar depósito em juízo do valor entendido como devido,
sendo deferido bloqueio sem a sua ciência, acaba por tornar a constrição ainda mais
gravosa a essa operadora, ofendendo o disposto no artigo 805 do CPC, que determina
que quando a execução puder ser realizada por diversos meios lícitos, o meio
escolhido pelo Judiciário deve ser aquele menos danoso ao executado, neste caso a
(fl. 130), e
operadora de saúde"
(iii) dos arts. 525, § 6o e 854, § 3o, II, do
pois
CPC/2015,
"o paragrafo 3o,
inciso II do
CPC, é autoexplicativo. E trata, portanto, a eventual
art. 854,
indisponibilidade excessiva nessa modalidade de penhora, possibilitando a
apresentação de impugnação ao bloqueio. [...] Nesse consoante, com fulcro no artigo
supracitado, a recorrente vem demonstrar cabalmente a impossibilidade do bloqueio
em seus ativos, se mostrando uma medida excessivamente onerosa e desnecessária
quando a obrigação de fazer já está sendo cumprida pela recorrente, sem a
(fls. 129-130).
necessidade da conversão do bloqueio de ativos em penhora"
Foram ofertadas contrarrazões (fls. 161-163).
O agravo (fls. 198-213) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi apresentada contraminuta (fls. 216-223).
É o relatório.
VOTO
O Tribunal de origem não debateu o conteúdo dos arts. 520, IV, 525, § 6o,
805 e 854, § 3o, II, do
sob o ponto de vista da parte recorrente.
CPC/2015
A parte recorrente não embargou.
O prequestionamento ficto pressupõe que a matéria considerada omitida
tenha sido suscitada previamente nos embargos de declaração, seguida de indicação
da violação do
do NCPC nas razões do especial, o que não ocorreu.
art. 1.022
A propósito: "o prequestionamento ficto previsto no
do
art. 1025
CPC/15
exige a oposição de embargos de declaração na origem e a indicação do
do
art. 1022
Documento eletrônico VDA54641577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:48:58
Código de Controle do Documento: 721b940b-43d3-4dfe-a2d3-683a210cbc3a

(
como violado, o que não se verifica na espécie"
CPC/15
AREsp n. 3.025.735/AL,
relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2025,
DJEN de
.
24/11/2025)
Do mesmo modo:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
MORA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou o conteúdo normativo dos dispositivos
indicados como violados (arts. 218, § 4o, 239, § 1o, e 85, §§ 2o e 6o, do
CPC), e não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual
omissão, configurando ausência de prequestionamento, o que atrai a
aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O prequestionamento ficto do
do
não se aplica, pois
art. 1.025
CPC/2015
não houve oposição de embargos de declaração nem indicação de violação
ao
do
no recurso especial.
art. 1.022
CPC/2015
[...]
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp n. 2.768.725/AL,
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
3/12/2025.

Aplicáveis, dessa maneira, as Súmulas n. 282 e 356 do STF ao caso.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige, além da indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, a demonstração do dissídio mediante a verificação das
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, e a realização
do cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, § 1o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do
ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu.
CPC/2015,
Ademais, "a incidência das Súmulas
e
impede o exame de
7/STJ
282/STF
dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso
(AgInt no
concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem"
relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
AREsp n. 1.367.343/PR,
em
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)
Registre-se, por fim, que "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal
não enseja recurso especial" (
.
Súmula n. 13/STJ)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54641577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:48:58
Código de Controle do Documento: 721b940b-43d3-4dfe-a2d3-683a210cbc3a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.093.180 / SP
Número Registro: 2025/0429823-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10606582720248260100 23413883320248260000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: EDILMA LUCIO CARLOS DA SILVA
ADVOGADA
: ALINE CAMPOS CRISTINO DA SILVA - SP305655
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:08
Código de Controle do Documento: f27a6c9d-43d1-4ff9-80a6-bae6ba89aa9c

Documento eletrônico VDA55297766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:08
Código de Controle do Documento: f27a6c9d-43d1-4ff9-80a6-bae6ba89aa9c